Tribunal: TJMT
Processo: 1002784-60.2022.8.11.0007
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002784-60.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VANISI BIANCHINI SERAFIN - CPF: 705.449.729-53 (RECORRENTE), JOAO PAULO BARRETO TAVARES - CPF: 002.181.901-74 (ADVOGADO), LUIZ PEDRO SERAFIN - CPF: 246.364.369-20 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1002784-60.2022.8.11.0007

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Alta Floresta

Recorrente(s):
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorrido(s):
Vanisi Bianchini Serafin E Luiz Pedro Serafin

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
25/10/2022

Ordem: 16

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE 03 DIAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL – ALEGAÇÕES DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS NÃO DEMONSTRADAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 5.000,00 PARA CADA DEMANDANTE – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A demandada
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. pretende a reforma da
sentença proferida em ação indenizatória, que
julgando procedentes os pedidos iniciais, condenou a empresa ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada autor, pelos danos morais suportados, em razão do atraso de 03 (três) dias do voo contratado.

2.

No mérito, a empresa recorrente aduz que os cancelamentos se deram em virtude de impedimento meteorológico. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

3.

Ao que se vê dos autos, narram os reclamantes que adquiriram pacote de viagens com destino a Florianópolis/SC, sendo que o trajeto aéreo seria operado pela companhia reclamada, com saída de Alta Floresta/MT, com voo inicialmente marcado para 14/04/2022, às 13h50min.

4.

Relatam que o itinerário foi alterado unilateralmente pela companhia aérea por mais de duas vezes, sendo que, no último remanejamento foi efetuado para as 13h50min do dia 17/04/2022, chegando ao destino às 23h00min, (voo AD 4634).

5.

Em que pese a recorrente alegar que as readequações dos voos ocorreram por fortuito externo, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, II, do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao condenar a companhia aérea ao pagamento de danos morais pela falha na prestação dos serviços prestados.

6.

Isso porque, a demandada/recorrente não comprovou que nas datas nas quais os voos foram remarcados havia condições climáticas desfavoráveis que pudessem impedir a decolagem da aeronave, limitando-se apenas a meras alegações.

7.

Assim, caberia a ela comprovar por meio de relatórios técnicos que, de fato, havia condições climáticas desfavoráveis na data em que o voo estava previsto, para que, então, pudesse caracterizar eventual excludente de responsabilidade, o que não o fez.

8.

Desse modo, ausente qualquer prova de que os cancelamentos/atrasos dos voos se deram por justos motivos, deve ser afastada a existência de excludente de ilicitude (art. 14, §3o do CDC) defendida pela reclamada/recorrente e, por conseguinte configurada
a falha na prestação do serviço. Portanto, inequívoco o dever de indenizar da demandada, diante de que entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais para cada demandante,
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
.

9.

Nesse sentido vem decidindo esta egrégia Turma Recursal:

(N.U 1001878-17.2020.8.11.0015, LUCIA PERUFFO, Julgado em 10/06/2021, Publicado no DJE 11/06/2021) e (N.U 1010003-13.2020.8.11.0002, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Julgado em 29/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)

10.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022